Tribunal: TJDFT
Processo: 0003523-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO PARCIAL. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME. RECURSO PROVIDO.
1. Se o conjunto probatório constituído por prova testemunhal (depoimento de testemunhas que presenciou o fato e policial atuante na condução) e documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão dos objetos furtados, termo de restituição, boletim de ocorrência e relatório policial) comprova que o apelante tentou subtrair bens que guarneciam a ambulância, fato ocorrido durante o período noturno, condenação que deve ser mantida tal como proferida: art. 155, §1o c/c art. 14, II do CP.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na falta de dado suficiente que justifique maior aumento, a exasperação da pena-base diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais deve seguir o prudente arbítrio de 1/6 (um sexto) a incidir sobre o piso legal por cada circunstância negativada.
3. Redimensionada a pena, não fossem os maus antecedentes e a reincidência, seria o caso de fixar o regime aberto e mesmo garantir benefício previsto ou no art. 44 ou no art. 77, CPB. Não sendo o caso, define-se o regime semi-aberto como o inicial – art. 33, CPB.
4. Recurso conhecido e provido.